Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706054-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS, GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: DANIEL SANTOS GONCALVES DE MAGALHAES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANO XAVIER DOS PASSOS e GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do autos da Tutela Cautelar Antecedente no 0704327-32.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência. Os agravantes aduzem a necessidade de reforma da decisão elencando uma série de condutas sobre as quais afirma que o agravado “ignorando as regras do Contrato Social, em nítida má-fé” teria cometido. Por outro lado, na petição inicial da tutela cautelar antecendente afirmam que as “incongruências financeiras/administrativas/contábeis e fiscais encontradas são graves e inúmeras”, enumerando apenas 5 (cinco) condutas. Além disso, nessa instância recursal foram juntados diversos documentos não apresentados na origem (ID 14952026, 14952027, 14952028, 14952029, 14952030, 14952043). Preceitua o artigo 10 do Código de Processo Civil que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal quanto aos novos fundamentos e documentos apresentados. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2020 17:07:01. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador